Tribunal: STF
Processo: RE 572824
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-12-09
Data de publicação: 2016-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM QUARTO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. BASE DE CÁLCULO REDUZIDA. CRÉDITO PROPORCIONAL.



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscussão do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 



    2. Não há omissão em acórdão recorrido que foi explícito no sentido de que existe a possibilidade de compensação em discussão, em respeito ao princípio da não-cumulatividade, diante do regime da redução da base de cálculo, mesmo que seja por opção do contribuinte. RE 477.323, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 10.2.2015.



    3. O julgado invocado como precedente divergente ao assentado na decisão recorrida, ao invés de infirmar o precedente plenário, terminou por aplicar as razões de decidir desta decisão em sede de embargos de divergência, a título de uniformização jurisprudencial. 



    4. Embargos de declaração rejeitados.